Tribunal: TJDFT
Processo: 0713124-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. EXERCÍCIO DE AUTODEFESA. INACOLHIMENTO. CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESACATO. COMPATIBILIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LESÃO CORPORAL CONTRA DELEGADO DE POLÍCIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PENA DEFINITIVA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As garantias da autodefesa e da defesa da liberdade não legitimam a desobediência a ordem legal emanada de funcionário público, porquanto estes direitos não podem ser utilizados como escudo genérico para a prática de delitos

2. O regular exercício da função policial é inequivocamente prejudicado quando há o menosprezo da sua autoridade, materializado na ofensa dirigida aos agentes públicos no pleno exercício das suas atribuições. 2.1. Considerando o bem jurídico tutelado pelo crime de desacato – dignidade da função pública, moralidade, respeitabilidade e probidade administrativa –, conclui-se que o delito do art. 331 do CP constitui fator de limitação, com sede constitucional, ao direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, IV, da Constituição Federal), respaldado, ademais, pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que prevê hipóteses em que o exercício da liberdade de expressão deve ser restringido para que outras liberdades sejam respeitadas.

3. Estando a condenação do réu pelos crimes de desobediência, desacato e resistência respaldada pelo conjunto probatório, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. Ainda que o art. 329, § 2o, do Código Penal viabilize que as penas do crime de resistência sejam aplicadas sem prejuízo daquelas correspondentes à violência praticada, para que seja possível a condenação também pelo delito de lesão corporal é indispensável que haja prova concreta e conclusiva de que o réu agiu com dolo autônomo voltado a provocar a lesão. 4.1. Se a lesão causada não decorreu de ação direta do acusado, inviável a sua condenação pelo crime do art. 129, § 12, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.